Tribunal: STM
Processo: 7000362-50.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE PROVAS. ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL FRAUDULENTA. SUFIÊNCIA DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. FRAUDE. ARDIL. INTENTO DE OBTER PENSIONAMENTO. VANTAGEM ILÍCITA. ESTELIONATO CONFIGURADO. SENTENÇA REVERTIDA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CRIME ANTERIOR À LEI 14.688/2023. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CONCESSÃO PRÉVIO À ALTERAÇÃO. LEI POSTERIOR INAPLICÁVEL. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
I – Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença em que a pessoa acusada foi absolvida da prática de estelionato (art. 251, caput, do CPM) por falta de provas suficientes, em atenção ao art. 439, alínea “e”, do CPPM.
II – Demonstrado pelas provas produzidas, em especial pelas testemunhais, a constituição de união estável fraudulenta, ao passo que unicamente estabelecida para, após a morte do aposentado, instituir pensão em favor de pessoa com que não manteve real vínculo conjugal.
III – Conduta que satisfaz os requisitos legais do tipo penal do estelionato, eis que presentes o ardil, consistente na dissimulação acerca da união inexistente, e a obtenção de vantagem indevida, essa originada do pagamento de pensão pela Administração Pública à pensionista sem fundamento de fato.
IV – Absolvição revertida, condenação imposta, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena, observada a redação anterior à Lei 14.688/2023 em relação ao período de prova, eis que o crime foi praticado ao tempo da disposição original do art. 84, caput, do CPM, a qual é mais benéfica por ser menor o período mínimo e máximo do tempo da suspensão (2 a 4 anos) em face da atual previsão (3 a 5 anos).
V – Apelação conhecida de forma unânime. Provimento por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000362-50.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MARIA DIONETE DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROMUALDO DE CASTRO URBANO (OAB PR071686)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA, E CONDENAR MARIA
DIONETE DE OLIVEIRA PELA PRÁTICA DO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, À
PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM A CONCESSÃO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, EXCLUÍDA AQUELA
DA ALÍNEA "A". OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
E JOSÉ BARROSO FILHO NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
MANTINHAM A SENTENÇA QUE ABSOLVEU A CIVIL MARIA DIONETE DE
OLIVEIRA DO DELITO PREVISTO NO ART. 251, C/C O ART. 253, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000362-50.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MARIA DIONETE DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROMUALDO DE CASTRO URBANO (OAB PR071686)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ESTELIONATO.
ART.
251,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE PROVAS. ART.
439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL FRAUDULENTA.
SUFIÊNCIA DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DO
VÍNCULO CONJUGAL. FRAUDE. ARDIL. INTENTO DE OBTER
PENSIONAMENTO.
VANTANGEM
ILÍCITA.
ESTELIONATO
CONFIGURADO. SENTENÇA REVERTIDA. CONDENAÇÃO IMPOSTA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CRIME ANTERIOR À LEI
14.688/2023. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CONCESSÃO PRÉVIO À
ALTERAÇÃO. LEI POSTERIOR INAPLICÁVEL. RETROATIVIDADE
DA LEI MAIS BENÉFICA.
I – Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença em que a
pessoa acusada foi absolvida da prática de estelionato (art. 251, caput, do CPM)
por falta de provas suficientes, em atenção ao art. 439, alínea “e”, do CPPM.
II – Demonstrado pelas provas produzidas, em especial pelas testemunhais, a
constituição de união estável fraudulenta, ao passo que unicamente estabelecida
para, após a morte do aposentado, instituir pensão em favor de pessoa com que
não manteve real vínculo conjugal.
III – Conduta que satisfaz os requisitos legais do tipo penal do estelionato, eis
que presentes o ardil, consistente na dissimulação acerca da união inexistente, e
a obtenção de vantagem indevida, essa originada do pagamento de pensão pela
Administração Pública à pensionista sem fundamento de fato.
IV – Absolvição revertida, condenação imposta, com concessão do benefício da
suspensão condicional da pena, observada a redação anterior à Lei 14.688/2023
em relação ao período de prova, eis que o crime foi praticado ao tempo da
disposição original do art. 84, caput, do CPM, a qual é mais benéfica por ser
menor o período mínimo e máximo do tempo da suspensão (2 a 4 anos) em face
da atual previsão (3 a 5 anos).
V – Apelação conhecida de forma unânime. Provimento por maioria.
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento à Apelação, para reformar a Sentença, e
condenar MARIA DIONETE DE OLIVEIRA pela prática do art. 251, "caput", do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM, excluída aquela da
alínea "a". Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e JOSÉ BARROSO FILHO
negavam provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e
mantinham a Sentença que absolveu a Civil MARIA DIONETE DE OLIVEIRA do delito
previsto no art. 251, c/c o art. 253, ambos do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
a absolvição de Maria Dionete de Oliveira, civil, da prática do delito previsto no art. 251,
caput, do Código Penal Militar (CPM) - estelionato, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Discordante, o Parquet busca a reforma da
Decisão para que a Acusada seja condenada pelo crime imputado.
Na Denúncia, narrou-se assim:
“[...] em 5 de dezembro de 2019, o 2º Sargento Reformado JOÃO ANTÔNIO FERREIRA
ANTUNES e a senhora MARIA DIONETE DE OLIVEIRA, ora Denunciada, em união de
desígnios e cientes da falsidade de sua declarações, se dirigiram até o Serviço Distrital da
Barreirinha, localizado em Curitiba/PR, e lá celebraram a Escritura Pública de Declaração
de União Estável (evento 1.1, fls. 41/42).
O referido documento é ideologicamente falso, uma vez que a Denunciada não tinha
relacionamento com o militar, somente prestava serviços a ele como empregada doméstica
(eventos 1.2, fls. 36/39; 1.3, fls. 04/06; 1.5, fls. 27/30 e 14.1, fls. 11/14), e tinha o intuito de
permitir que, após a morte de JOÃO, parte de eventual pensão militar pudesse ser destinada
ao filho do 2º Sargento, o senhor JOSÉ LUIZ FERREIRA ANTUNES, o qual era dependente
químico, possuía limitações físicas e era auxiliado pelo genitor (eventos 1.3, fls. 04/06; e 1.5,
fls. 27/28).
Inclusive esse intento delituoso em criar relação inexistente já fora confidenciado pelo militar
para o seu amigo RUI JOÃO BUSATO e para seus vizinhos (GIL CARLOS SAMPAIO
CORDEIRO e ELISABETE DA FONSECA SAMPAIO CORDEIRO) em outras oportunidades,
sendo recusado, motivo pelo qual JOÃO firmou a declaração com a senhora MARIA (eventos
1.3, fls. 04/06; 1.5, fls. 27/28 e 14.1, fls. 11/14).
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, mesmo após a morte do senhor JOSÉ LUIZ FERREIRA ANTUNES em janeiro de
2021 (evento 22.1, fl. 14), a Denunciada, claramente imbuída do ânimo de se locupletar
indevidamente, no dia 3 de novembro de 2021, pugnou, perante a Seção do Serviço de Inativos
e Pensionistas da 5ª Região Militar, por sua habilitação à pensão militar na condição de
companheira do 2º Sargento, instruindo seu pedido com cópia da citada escritura pública de
declaração de união estável (evento 1.1, fls. 22/51).
Embora inicialmente questionada internamente a documentação (evento 1.1, fls. 45/47), a
Administração Militar decidiu por deferir a pensão ante as normativas internas para análise
de concessão do benefício (evento 1.1, fls. 20/21).
Desse modo, foi a Denunciada habilitada à pensão militar a contar da data de falecimento do
2º Sargento em 19 de outubro de 2021 (evento 1.1, fls. 24 e 49/51), recebendo seus proventos
até o mês de junho de 2022, quando então foi o título de pensão anulado e o benefício
suspenso em razão da conclusão da sindicância instaurada pela Portaria n.º
10/Secretaria/Div As Jurd, de 21 de março de 2022 (evento 1.3, fls. 32/39).
O dano originário restou apurado em R$ 43.561,46 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta
e um reais e quarenta e seis centavos – evento 1.4, fls. 25/35) e, notificada para reconhecer o
dano e recolher o valor ao Erário, a Denunciada se recusou (evento 1.5, fl. 11).
Assim agindo, a Denunciada, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mediante artifício consistente em falsa declaração de união estável, dolosamente induziu e
manteve em erro a Administração Militar, obtendo assim, para si, vantagem ilícita no
montante de R$ 43.561,46 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e
seis centavos), em prejuízo da Administração Militar.
A autoria e a materialidade restam comprovada pela inquirição das testemunhas (eventos 1.2,
1.3, 1.5 e 14.1), Laudo contábil e Fichas Financeiras acostadas ao evento 1.4.”
Durante o Inquérito Policial Militar (IPM) 7000003-81.2023.7.05.0005,
colheram-se cópias da “Escritura Pública de Declaração de União Estável” (Evento 1, Doc. 1,
fls. 41/42, do IPM); do Requerimento da Ré para concessão de pensão (Evento 1, Doc. 1, fl.
22, do IPM); dos autos das Sindicâncias instauradas pelas Portarias 10/Secretaria/Div As
Jurd, de 21.3.2022 e 25/Secretaria/Div As Jurd, de 8.6.2022 (Evento 1, Docs. 2 a 4, do IPM);
do Parecer contábil 35/2022-SSeç Per Cont/Div As Jurd/5ª RM/Adj 3 (Evento 1, Doc. 4, fls.
25/35, do IPM); e das Certidões de Óbito de João Antônio Ferreira Antunes (Evento 1, Doc.
1., fl. 24, do IPM) e de João Luiz Ferreira Antunes (Evento 22, fl. 14, do IPM).
A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 9.6.2023, com a consequente citação
da Acusada.
Em audiência realizada na data de 10.8.2023, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelo MPM: 1º Tenente da Reserva Exército (1º Ten R/1 Ex) Rui João
Busato; Sr. Gil Carlos Sampaio Cordeiro; e Sra. Elisabete da Fonseca Sampaio Cordeiro. Já o
Sr. Marcio Antônio Ferreira Antunes, no ato de intimação, negou-se a comparecer (Evento
19, Doc. 2), do que foi cientificado o MPM e esse, por sua vez, desistiu de ouvir a
Testemunha em questão. Ato contínuo, foi aberto à defesa o prazo do art. 417, § 2º, do
CPPM.
Na audiência seguinte, ocorrida em 12.9.2023, foi ouvida a Sra. Mariana Geysa
Leonildes, testemunha arrolada pela defesa. Na oportunidade, a Sra. Elisabete Santiago da
Silva foi citada, razão pela qual a Ré solicitou sua oitiva, o que foi deferido. Em decorrência
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disso, em 10.10.2023, foi realizada nova audiência, na qual se ouviu a mencionada
Testemunha e, ao fim, interrogou-se a Acusada. Ao fim, determinou-se a abertura de prazo às
partes na forma do art. 427 do CPPM.
Na fase do citado artigo, a Acusação afirmou estar satisfeita. A Defesa, por sua
vez, acostou manifestação com fotos e cópia de Boletim de Ocorrência referente ao furto de
aparelho celular da Ré, a fim de esclarecer a impossibilidade de acoste de outras imagens
(Evento 78).
Abriu-se vista sucessiva às partes, na forma do art. 428 do CPPM, para
apresentação de alegações finais escritas. Nessa fase, o MPM sustentou que foram
“comprovadas todas as elementares típicas pela prova documental, testemunhal e perícia”,
razão pela qual pugnou pela condenação nos termos da Denúncia. A Acusada defendeu sua
absolvição embasada na “incoerência das informações das testemunhas de acusação”, no
“respeito ao lastro probatório carreado pela defesa”, na “verossimilhança das informações
prestadas pelas testemunhas de defesa” e no “depoimento sincero e coeso” dela própria.
As partes foram intimadas, com o fim de se manifestarem acerca do interesse na
realização de audiência para sustentação oral e julgamento, ato que ambas dispensaram.
Os autos seguiram conclusos para julgamento em gabinete. Em 8.3.2024, foi
publicada Sentença, na qual o Julgador, de forma monocrática, compreendeu “que a Srª
MARIA DIONETE deve ser absolvida por não ter sido possível extrair dos presentes autos a
necessária certeza de que a mesma agiu de má-fé, com animus fraudandi, ou seja, imbuída da
vontade livre e consciente de cometer o delito de 'Estelionato'”, com base no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
O MPM recorreu da Sentença, enquanto a Ré deixou-a transitar em julgado. O
Apelo manejado pelo Parquet foi recebido.
Nas Razões Recursais, o Órgão Ministerial argumenta que as provas
produzidas, tanto aquelas colhidas durante o IPM quanto as apresentadas pelas testemunhas
em audiência, atestaram que a Acusada agiu, de forma voluntária e consciente, para utilizar
documento falso (Escritura de União Estável) e obter vantagem indevida (pensão paga pela
Administração Pública). Por isso, requer o provimento da Apelação para que, ao reformar a
Sentença, seja a Ré condenada pela prática de estelionato.
Em Contrarrazões, a Ré argumenta que foram produzidas provas robustas da
existência válida da união estável constituída por ela e o instituidor da pensão. Em especial,
destaca que, segundo a acusação, o interesse do Segundo-Sargento Reformado do Exército
(2º Sgt Refm Ex) José Antônio Ferreira Antunes era o de deixar pensão para alguém que,
após a sua morte, ajudasse o seu filho José Luiz Ferreira Antunes. Entretanto, antes do
falecimento do citado graduado (em 19.10.2021), o filho veio a óbito (em 22.1.2021). Logo,
se o intento era aquele, não se explicaria o motivo pelo qual o militar manteve a união após o
desaparecimento da suposta razão para a prática delituosa. Desse modo, postula o
desprovimento da Apelação e a manutenção da Sentença.
Nesta instância, aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, o
Subprocurador-Geral de Justiça Militar oficiante, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo, de modo a reformar a Sentença
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrida.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença
que absolveu a ré Maria Dionete de Oliveira da imputação da prática de estelionato. O caso
satisfaz os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que merece prosperar.
Logo, voto no sentido de conhecer o Apelo.
Ao mérito, na primeira instância, a compreensão foi pela falta de suficiência
probatória para impor a condenação. Em específico, entendeu o Julgador que não foi atestado
plenamente que a Ré vislumbrara que o relacionamento dela com o instituidor da pensão não
cumpria os requisitos de uma união estável válida. Apontou que para Maria, “pessoa
ignorante e em precária situação financeira”, a oferta feita pelo militar aposentado
provavelmente soara sincera, ao que se acrescentou o fato de terem lavrado, em cartório, o
documento público dessa união.
Ademais, destacou os desentendimentos do Sargento Reformado com um de
seus filhos, Sr. Márcio Antônio Ferreira Antunes, o qual depôs contra a União Estável na
Sindicância procedida pelo Exército. Quanto a ele, apontou o relato de uma testemunha sobre
seu ato de abandono com relação ao pai, pelo que haveria sido denunciado ao Conselho do
Idoso, além do desprezo do citado progênito por este processo. Acerca disso, embora
intimado como testemunha da acusação, negou-se a comparecer em Juízo, sequer por
videoconferência, razão pela qual o MPM desistiu de sua oitiva.
Com essas considerações, então, concluiu não ter alcançado:
“certeza de má-fé por parte da Srª MARIA DIONETE, consistente na inequívoca presença do
dolo da referida acusada em induzir ou manter a Administração Militar em erro mediante
artifício, ardil ou outro meio fraudulento, com a finalidade da obtenção de vantagem
financeira sabidamente ilícita”.
Discordante, o Acusador afirma que a Acusada simulou uma união estável com
João Antônio Ferreira Antunes, 2º Sgt Refm Ex, com o intuito de ludibriar a Administração
Pública, a fim de fazê-la pagar o pensamento quando adviesse a morte do militar. Após o
falecimento, a Ré, então, consumou o delito, ao apresentar perante o órgão competente
pedido para implementação da pensão cabível. Usou como ardil documentos referentes à
união estável irreal e, por consequência, obteve a indevida vantagem proveniente do
pensionamento.
Dito isso, merece provimento o Apelo.
Como antevisto, cuida-se de acusação pela prática de estelionato mediante uso
de situação falsa de união estável, com vistas à obtenção de pensionamento mensal. No caso,
Maria Dionete de Oliveira e João Antônio Ferreira Antunes firmaram “Escritura Pública de
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declaração de União Estável” (Evento 1, Doc. 1, fls. 41/42, do IPM). Na oportunidade,
perante serventia notarial, declararam manter “união estável, configurada na convivência
pública, contínua e duradora estabelecida com o objetivo de constituição de família, nesta
data, ou seja, 05/12/2019”.
Com a morte do militar em 19.10.2021, a Ré requereu a concessão de pensão
com fulcro no art. 7º, inciso I, alínea “a”, da Lei 3.765/1960, conforme Petição protocolada
administrativamente (Evento 1, Doc. 1, fl. 22, do IPM). Inicialmente, foi expedido o Título
de Pensão 391/2021. Entretanto, por desconfiança quanto à configuração da união estável, a
Administração instaurou sindicância em 21.3.2022, por meio da Portaria 10/Secretaria/Div
As Jurd. Ao fim, concluiu pela inexistência da citada união estável, pelo que reputou ilegal a
concessão da pensão, bem como suspendeu o pagamento a contar de junho de 2022.
Ato seguinte, foi instaurada outra Sindicância, via Portaria 25/Secretaria/Div As
Jurd, de 8.6.2022, para determinar eventuais responsabilidades pela ilegalidade da concessão
da pensão e apurar os valores devidos. Nela, conforme Parecer Contábil 35/2022-SSeç Per
Cont/Div As Jurd/5ª RM/Adj 3 (Evento 1, Doc. 4, fls. 25/35, do IPM), datado de 12.7.2022,
contabilizou-se que, entre outubro de 2021 e junho de 2022, foi pago indevidamente R$
43.561,46 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) à
Acusada.
Já durante a instrução processual, as principais provas são os depoimentos das
testemunhas acusatórias.
Sobre isso, o 1º Ten Refm Rui João Busato, amigo do instituidor da pensão
desde quando estavam na ativa e amigo até o óbito deste, afirmou que, durante anos, visitou
João Antônio Ferreira Antunes em sua residência e que, no seu entendimento, a Ré era uma
pessoa contratada para realização de serviços gerais na residência, sem apresentar qualquer
vínculo familiar com o falecido.
Ademais, acrescentou que o João Antônio Ferreira Antunes nunca comentou da
união estável, embora, hoje, compreenda que o amigo a fez para deixar pensão a alguém que
cuidasse do filho José Luiz, em que pese, no fim, o referido filho tenha precedido o pai na
morte.
A testemunha seguinte, Gil Carlos Sampaio Cordeiro, foi vizinho de João
Antônio Ferreira Antunes desde 1994 até a morte dele. Afirmou desconhecer que o militar
detivesse uma união estável com a Acusada e nunca os visualizou como casal, mas somente
como morador contratante e diarista contratada. Relata crer que tal oferta tenha sido feita pelo
falecido Sargento à Ré, porque ele, Gil Carlos Sampaio Cordeiro, soube, por sua esposa, que
o militar, anos antes, fizera igual oferta em relação à filha do casal, com o intuito de deixar
pensão a alguém que auxiliasse no cuidado do seu filho José Luiz.
Em sintonia, a testemunha Elisabete da Fonseca Sampaio Cordeiro, esposa de
Gil Carlos, confirmou a proposta recebida do então Sargento para constituir a citada união
estável com a filha deles. Ela e o marido relatam que, no dia do falecimento de João Antônio
Ferreira Antunes, a Ré não se encontrava na residência dele. Acrescentou que, a seu ver, os
dois não se comportavam como casal, pois não aparentavam publicamente a existência de
algum relacionamento, pelo que a testemunha compreendia que a Acusada era mera diarista
do militar.
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Descritas as provas, constata-se a materialidade delitiva em sua integralidade.
Houve a apresentação de documento sabidamente falso (Escritura de União Estável
ideologicamente falsa), falsidade essa comprovada pela prova testemunhal, que apontou a
insubsistência dos requisitos da União Estável afirmada, além da obtenção de vantagem
(consistente no pagamento do pensionamento) de forma indevida, pois originada da
adulteração da realidade.
Em especial, destaca-se que a união estável, conforme determina o Código Civil
em seu art. 1.723, configura-se com a “convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Sobre isso, a despeito do documento
firmado por João Antônio Ferreira Antunes e a Acusada, as testemunhas tornaram nítida a
insubsistência dos requisitos legais, o que acarreta a falsidade da informação contida na
Escritura Pública confeccionada. Por conseguinte, tornou-se o citado documento o ardil para
a prática do estelionato.
Pela autoria, as referidas provas não deixam dúvida quanto à consciência e
voluntariedade da Ré em querer o resultado criminoso do estelionato, isto é, de usar de ardil
para obter vantagem indevida. Ainda que inicialmente imbuída de um sentimento nobre de
auxiliar o filho do idoso, isso não esvazia seu dolo criminoso, em especial porque, ao tempo
do pedido de pensão, o indivíduo que ela auxiliaria não estava mais vivo, o que lhe permitiu
obter para si, exclusivamente, a vantagem indevida.
Quanto à tipificação da conduta, resta claro que os fatos se enquadram na
modalidade simples do estelionato, conforme art. 251, § 3º, do CPM. A Ré, dolosamente,
produziu documento ideologicamente falso, por meio do qual simulou uma união estável (art.
1.723 do CC), para então usá-lo com o fim de requerer pensionamento (art. 7º, inciso I, alínea
“a”, da Lei 3.765/1960). Assim, com o deferimento da pensão, houve a consumação do
crime, pois obteve a vantagem (pensão) de forma indevida, por meio de ardil.
Em situações análogas, esta Corte tem reconhecido, de forma idêntica, o
enquadramento dessas como estelionato, como se colhe dos seguintes julgados:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INSTITUIDOR
DA PENSÃO. MILITAR REFORMADO. UNIÃO ESTÁVEL. APARENTE REGULARIDADE.
INTENÇÃO
FRAUDULENTA.
AUSÊNCIA
DE
CONVIVÊNCIA
CONJUGAL.
COMPROVAÇÃO. DOLO. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. NOTIFICAÇÃO DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Os autos evidenciam, de forma
incontestável, os elementos essenciais reveladores do intento criminoso dos apelados, filho,
nora e o próprio instituidor da pensão, que, em comunhão de desígnios, decidiram simular
uma união estável com o inequívoco intuito de fraudar a Administração Militar, visando
perpetuar o dinheiro recebido da Aeronáutica. [...]. O legislador ampliou ao máximo a
possibilidade dos meios empregados para a prática do delito de estelionato. Por essa razão,
pode-se compreender que, mesmo por meio de um ato aparentemente lícito, travestido de
regularidade, no caso, a união estável, pode o agente, em seu intento criminoso, alcançar o
objetivo de induzir a administração militar em erro, mediante fraude, para lhe causar
prejuízo. Provimento do apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar os
apelados como incursos no tipo descrito no art. 251, caput, do CPM, sem considerar a
agravante específica do § 3º por se tratar de civis. Provimento do Apelo ministerial. Decisão
por maioria.” (STM. AP 7000636-48.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgado em 6.6.2024. Publicado em 21.6.2024; grifo nosso).
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO.
ACUSAÇÃO. INSTITUIDOR DA PENSÃO. EX-COMBATENTE. ESCRITURA PÚBLICA DE
DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. APARENTE REGULARIDADE.
ARTIFÍCIO
FRAUDULENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONVIVÊNCIA
CONJUGAL.
COMPROVAÇÃO.
SIMULAÇÃO
DA
UNIÃO.
DOLO.
INDUZIMENTO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ERRO. CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O artifício fraudulento é comprovado pela escritura pública de união
estável, que, apesar de materialmente verdadeira, encontra-se em confronto com as provas
testemunhais e documentais existentes nos autos, revelando um documento ideologicamente
falso e, portanto, não demonstrando a alegada convivência conjugal com status de união
estável entre a apelada e o instituidor da pensão. Materialidade e autoria que se evidenciam
nos autos pelas oitivas das testemunhas. Dolo na conduta de receber pensão indevida
baseada em relacionamento conjugal inexistente. Induzimento em erro da administração
militar – Marinha do Brasil –, que efetuou pagamento indevido à apelada. Tipicidade
configurada. Apelo Ministerial provido. Decisão por unanimidade.” (STM. AP 7000443-
33.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado 14.5.2024. Publicado
em 29.5.2024; grifo nosso).
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM. VÍNCULO MATRIMONIAL FRAUDULENTO.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. A recorrente e o militar, juntos, arquitetaram o
vínculo conjugal para fraudar a Administração Militar, no intuito de, após a morte do
reformado, a ré percebesse benefício previdenciário de pensão por morte, incorrendo no
delito de estelionato previdenciário. A embargante obteve, para si, vantagem ilícita
consistente no recebimento da pensão por morte, em prejuízo da Administração Militar,
induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante fraude, descortinando seu agir nos exatos termos
do art. 251 do CPM. Indene de dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas. Do
conjunto probatório se extraiu que a agente, auxiliar de enfermagem, era cuidadora do
falecido e não sua companheira, o que afastou a existência de união estável, arredou o
direito à pensão por morte e, ainda, consubstanciou o crime militar, haja vista a
apresentação de documentação ideologicamente falsa à Administração Castrense, bem como
a inequívoca prova de que nunca houvera se separado de fato do seu suposto ex-companheiro.
Embargos Infringentes e de Nulidade defensivo desprovido. Decisão unânime.” (STM. EI
7000082-84.2021.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado
em 21.5.2021. Publicado em 10.6.2021; grifo nosso).
Em suma, respeitada a posição adotada na Sentença, merece razão o Apelo
ministerial. Principalmente pela prova testemunhal, está demonstrado que a Ré nunca
constituiu validamente uma união estável com o falecido militar, de modo que seu pedido
perante a Administração Pública, a fim de ser pensionada, configura ato dolosamente
ardiloso, pelo qual obteve indevida vantagem pecuniária. Assim, a condenação por
estelionato se impõe.
Em virtude da absolvição em primeiro grau, é necessário proceder, neste Juízo,
à dosimetria da pena. Adotado o método trifásico (art. 77 do CPM), na primeira fase (art. 69
do CPM), não há considerações desabonadoras contra a Acusada. Ao revés, ela não apresenta
antecedentes criminais e é primária, razão pela qual se torna positiva essa circunstância em
seu favor. Ainda assim, por não ser possível a redução aquém do mínimo cominado (art. 69, §
2º, do CPM), a pena-base é fixada em 2 anos de reclusão.
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de
modo que a pena permanece no patamar anterior.
À terceira fase, não há majorante ou minorante a se aplicar. Assim, torna-se a
pena definitiva em 2 anos de reclusão.
Para o cumprimento da reprimenda, fixa-se o regime inicial aberto (art. 33, § 1º,
alínea “c”, c/c § 2º, alínea “c”, do CP), dados o tempo de pena, as circunstâncias favoráveis
do art. 69 do CPM e a primariedade da Ré.
Quanto ao benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 84 do
CPM, a Lei 14.688/2023 alterou o prazo do período de prova para no mínimo 3 e no máximo
5 anos, em casos de condenações à pena de reclusão. Tal mudança é de caráter material, pois
afeta diretamente o modo como o indivíduo é punido, e não pode retroagir a fatos anteriores a
sua entrada em vigor, conforme art. 5º, inciso XL, da Constituição da República de 1988.
No caso dos autos, o suposto delito se iniciou com o requerimento perante a
Administração Pública em 3.11.2021 e se perpetrou até a suspensão do pagamento indevido,
em junho de 2022. A citada lei foi promulgada em 20.9.2023 e entrou em vigor em
19.11.2023. Assim, percebe-se que, ao tempo dos fatos, ela ainda não vigorava, de modo que
o art. 84 do CPM é inaplicável na atual redação (mais rigorosa) e deve ser observada a
disposição em sua forma anterior, pela qual o período de prova poderia ser de 2 a 6 anos,
visto que mais benéfico.
Dito isso, por não haver causas que contradigam e por estar a pena dentro do
patamar aceito, concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos à Ré, consoante art. 84
do CPM (redação pela Lei 6.544/1978) e art. 606 do CPPM, com observância das condições
do art. 626 do CPPM, excluída aquela da alínea “a”.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento à
Apelação para, ao reformar a Sentença, condenar Maria Dionete de Oliveira pela prática do
art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 anos de reclusão, com a concessão da suspensão
condicional dessa pelo prazo de 2 anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM,
excluída aquela da alínea “a”.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366347v4 e do código CRC 44a44c7b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 9/12/2024, às 16:57:34
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000362-50.2024.7.00.0000/PR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MARIA DIONETE DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROMUALDO DE CASTRO URBANO (OAB PR071686)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e manter a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar, que absolveu a Civil MARIA DIONETE DE OLIVEIRA do delito previsto no art.
251, c/c o art. 253, ambos do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos
que passo a expor.
1. Fundamentos do Recurso.
Segundo o Ministério Público Militar, a Senhora MARIA DIONETE DE
OLIVEIRA teria, em conluio com o Sargento JOÃO ANTONIO FERREIRA ANTUNES,
simulado a existência de união estável ao registrá-la em Cartório, no mês de dezembro de
2019, com o objetivo de garantir que, após o falecimento do militar, parte da pensão fosse
entregue ao seu filho, o Senhor JOSÉ LUIZ FERREIRA ANTUNES, que padecia da
lamentável situação de ser um dependente químico.
Consta nos autos que a Escritura Pública de União Estável foi lavrada no
Cartório do Serviço Distrital da Barreirinha, em Curitiba/PR, em 5 de dezembro de 2019,
sendo certo que o militar somente veio a falecer em janeiro de 2021, ou seja, mais de um ano
após o registro.
Assim, após a habilitação, a Civil passou a receber proventos de 3 novembro
2021 até junho de 2022, quando, então, o título de pensão foi anulado. Assim agindo,
segundo o Ministério Púbico Militar, a Senhora MARIA DIONETE DE OLIVEIRA recebeu
indevidamente o montante de R$ 43.561,46 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e um
reais e quarenta e seis centavos).
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pleiteia a reforma da
Sentença absolutória, alegando ter sido devidamente comprovada, durante a instrução
processual, a fraude perpetrada pela Apelada.
2. Razões de decidir.
O Código Penal Militar assim dispõe sobre o crime de estelionato:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366518 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, para a configuração do delito de estelionato, é necessário que o agente
empregue artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, induzindo ou mantendo a
vítima em erro e causando-lhe prejuízo.
Artifício é a fraude no sentido material, a utilização de um elemento que
modifica a aparência da coisa. Já o ardil é a fraude no sentido imaterial, dirigindo-se à
inteligência.
É claro que, para a perfeita subsunção da conduta do agente ao delito de
estelionato, faz-se necessário que todas as elementares do tipo estejam demonstradas nos
autos, pois a ausência de apenas uma descaracteriza o crime.
No caso em espécie, o Ministério Público Militar alega que o ardil ocorreu
quando a Acusada e o Sargento JOÃO ANTONIO FERREIRA ANTUNES simularam a união
estável entre ambos, forjando uma relação conjugal inexistente, para obter ilicitamente o
benefício de pensão, com prejuízo da Administração Militar.
Cabe mencionar que a "união de fato" não é reconhecida como uma entidade
familiar pelo Código Civil. Entretanto, a Constituição Federal de 1988 equiparou a união
estável ao casamento, assegurando a proteção do Estado à família, independentemente de sua
constituição, até que a Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994, passou a regulamentar o
direito dos companheiros a alimentos e à sucessão.
Registre-se que, entre os requisitos para que se configure uma união estável,
não está o relacionamento sexual, mas o afetivo, e esse está demonstrado nos autos.
Dessa forma, entendo que o Ministério Público Militar não comprovou a
alegada simulação ou relação conjugal forjada entre a Apelada e o militar com o intuito de
ludibriar a Administração Militar, conforme restou bem pontuado na Sentença, a qual adoto
como minhas razões de decidir:
Pois bem, esclareça-se, de início, que não se pretende analisar a legalidade ou a ilegalidade
do ato jurídico consistente na declaração de união estável celebrado entre a Srª MARIA
DIONETE DE OLIVEIRA e o 2º Sgt Ref. JOÃO ANTONIO FERREIRA ANTUNES, visto que
não cabe a esta Justiça Federal Especializada debruçar-se sobre tal questão.
Por outro lado, no específico caso destes autos, entendo que não restou cabalmente
demonstrado o intuito deliberado da acusada de, em conluio com o 2º Sgt. Ref. JOÃO
ANTONIO FERREIRA ANTUNES, implementar um ato sabidamente fraudulento com a
lavratura daquela aludida escritura pública, visando com tal conduta ludibriar a
Administração Militar.
Com efeito, examinando os vídeos do evento 70, vídeos 2 a 4, referentes à audiência de
Qualificação e Interrogatório da acusada, vislumbrei a possibilidade de que as declarações da
Srª MARIA DIONETE tenham sido realmente sinceras. Ressalte-se que se trata de pessoa
extremamente humilde, que prestou um depoimento claro e simples.
Como se percebe do interrogatório da ré, a ideia da celebração do pacto de união estável não
partiu dela, mas do Sgt ANTUNES, o que pode muito bem ter inspirado na Srª MARIA
DIONETE, pessoa solitária e de parcos recursos, um sentimento não apenas de reforço à sua
auto estima, como também de segurança quanto à licitude daquele ato benevolente, sem fazer
a mínima ideia de que poderia, de alguma forma, estar sendo usada pelo referido Sargento
para o cometimento de algum tipo de ilícito penal:
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366518 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) meu marido pretendia comprar uma casa pra gente... sim, ele chegou a fazer um
comentário comigo (...) ele queria unir uma família comigo, ele queria me ajudar, queria ficar
comigo... sabe... ele adorava os meus filhos, independente dos filhos dele, o Márcio, gostar de
mim ou não... mas ele adorava os meus filhos, ele considerava os meus filhos como se fossem
dele (...)” (evento 70, vídeo 2, minutos 12:24 a 12:59).
A testemunha RUI JOÃO BUSATO afirmou que o Sgt ANTUNES tinha realmente o intento de
contrair matrimônio para que parte dos valores da pensão que recebia fosse repassada ao seu
filho JOSÉ LUIZ:
“(...) repassaria um pouco pro filho; cuidaria do filho” (evento 38, vídeo 2, minuto 01:13).
Ressalte-se que o Sgt ANTUNES, buscando beneficiar o seu filho JOSÉ LUIZ, já havia feito tal
tipo de proposta a uma outra pessoa, como se vê do depoimento da Srª ELIZABETE DA
FONSECA SAMPAIO CORDEIRO, que afirmou que o aludido Graduado chegou a propor a
lavratura de escritura de união estável com a sua filha:
“(...) que talvez foi num aniversário na casa dele; que a gente ia nas festinhas que ele fazia;
então daí ele me falou assim; mas aí a minha filha era de menor, sabe; hoje ela tem vinte e seis
anos; era de menor; daí ele mesmo falou: ‘acho que não vai dar, ela é de menor’ ” (evento 38,
vídeo 5, minuto 04:48).
Dessa forma, se alguém agiu com o intento de ludibriar a Administração Castrense, ainda que
motivado por nobre sentimento paterno, foi o Sgt. ANTUNES, não a Srª MARIA DIONETE.
Afirmar peremptoriamente que esta aderiu de maneira plenamente consciente à conduta
daquele Graduado, com todas as vênias, consiste em presumir má-fé.
Assim, rogo as mais sinceras escusas ao Colendo Ministério Público Militar para entender
como perfeitamente plausível que a acusada, pessoa de pouca instrução que laborava na
residência do Sgt ANTUNES como diarista, aderiu à vontade deste militar reformado sem ter
vislumbrado qualquer ilicitude na conduta do mesmo.
A Srª MARIA DIONETE, pessoa ignorante e em precária situação financeira, enfatize-se mais
uma vez, viu-se diante de uma proposta que, aos seus ouvidos, poderia muito bem lhe ter
soado como um sincero oferecimento de ajuda.
Ora, considerando a prudência e o discernimento comuns, não vejo como razoável, data
venia, entender que, ao ter aceitado tal ajuda, a acusada agiu de má-fé, movida pelo ardiloso
intento de vir a obter para si vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar,
induzindo-a e, após a morte do Sgt. ANTUNES, mantendoa em erro de uma forma plenamente
consciente e voluntária.
Não se pode deixar de pontuar, ademais, o difícil relacionamento que havia entre o Sgt
ANTUNES e o seu outro filho, o Sr. MÁRCIO ANTÔNIO FERREIRA ANTUNES (evento 70,
item 2, minuto 15:40 e item 3, minuto 0:20). Com efeito, segundo o depoimento da testemunha
MARIANA GEYSA LEONILDES, acostado ao evento 56, item 1, minuto 03:15, o Sr. MÁRCIO
“foi denunciado ao Conselho do Idoso por abandono do pai”.
Ressalte-se, inclusive, que ao ser intimado por este Juízo para prestar depoimento na
qualidade de testemunha numerária, o Sr. MÁRCIO afirmou que não compareceria,
argumentando que “já falou tudo sobre o assunto por ocasião da sindicância e do IPM e não
faltaria o seu dia de trabalho ainda que a audiência seja feita por videoconferência”,
conforme certificado ao evento 19, item 2. Como ao evento 32 houve a desistência ministerial
da sua oitiva, o mesmo não chegou a prestar depoimento em Juízo, o que se revelou bastante
salutar, pois certamente seriam declarações eivadas de parcialidade e subjetividade, que em
nada contribuiriam para o esclarecimento da situação analisada no presente feito.
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366518 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De qualquer forma, rogo as mais sinceras escusas ao Órgão Ministerial Castrense para
reiterar não ter conseguido extrair destes autos a certeza exigida para uma condenação na
seara penal.
Com efeito, conforme exaustivamente ponderado acima, não adquiri a certeza de má-fé por
parte da Srª MARIA DIONETE, consistente na inequívoca presença do dolo da referida
acusada em induzir ou manter a Administração Militar em erro mediante artifício, ardil ou
outro meio fraudulento, com a finalidade da obtenção de vantagem financeira sabidamente
ilícita.
(...)
Como cediço, não se pode presumir má-fé por parte de quem quer que seja, devendo tal
elemento restar cabalmente comprovado nos autos, o que, data vênia, não ocorreu no presente
caso concreto.
Destarte, creio revelar-se perfeitamente aplicável, in casu, o vetusto brocardo 'in dubio pro
reo', no que diz respeito especificamente ao dolo, por parte da acusada, em cometer o delito
capitulado no art.251, caput, do Código Penal Militar, na medida em que, conforme
ponderado, não restou cabalmente comprovado nestes autos que a Srª MARIA DIONETE agiu
movida pelo animus fraudandi.
Dessa forma, tudo que foi produzido durante a instrução criminal não conduz à
certeza do crime e, diante da fragilidade da prova, a absolvição se impõe.
Convém destacar, ainda, que o ônus da prova tem um aspecto objetivo, ou seja,
se o magistrado tiver dúvida, deve julgar contra quem tinha o ônus da prova. Daí a razão de o
Código de Processo Penal Militar estabelecer, no art. 439, as várias situações que ensejam a
absolvição por insuficiência de provas.
Repiso que, em obediência ao Princípio do In Dubio Pro Reo (dúvida favorável
à Ré) e da Presunção de Inocência, impõe-se a absolvição quando, analisadas as provas
constantes nos autos, inexistem elementos suficientes para demonstrar, com segurança, que o
delito descrito na Denúncia efetivamente ocorreu.
O Direito Penal não pode operar com conjecturas, hipóteses, especulações.
Assim, se há provas de que o agente cometeu o crime a ele imputado, sem margem de
dúvidas, impositiva a condenação. Se não houver certeza, deve advir a absolvição, uma vez
que o Acusado responde por fatos e não por suposições.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como se depreende do seguinte
julgado:
EMENTA: MPM. EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 251,
C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. Após uma análise minuciosa nos autos, verifica-se, no caso em
tela, a ausência de provas concretas acerca da autoria e da materialidade do delito imputado
ao Réu. Na verdade, o que se tem é a versão da Ofendida que está em contraposição à versão
do Acusado. Foram ouvidas várias testemunhas no Inquérito Policial Militar e em Juízo,
sendo que nenhuma delas afirma ter presenciado os fatos, tampouco imputa a prática do
delito ao Acusado. A instrução criminal, fase em que os fatos poderiam ter sido esclarecidos,
não logrou êxito em demonstrar de forma cabal que a versão da Ofendida era verdadeira. A
divergência entre o depoimento do Acusado e da Ofendida poderia ter sido esclarecida com a
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366518 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quebra do sigilo telefônico do Réu, ônus que incumbiria à acusação para a comprovação dos
fatos. O principio do in dubio pro reo implica que na dúvida interpreta-se em favor do
Acusado. É a consagração da presunção da inocência e destina-se a não permitir que o agente
possa ser considerado culpado de algum delito enquanto restar dúvida sobre a sua inocência.
Embargos rejeitados. Decisão unânime. (Apelação nº 3-65.2014.7.10.0010. Relator Min. Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Decisão: 18/04/2017. Publicação: 18/5/2017).
Na hipótese dos autos, a única certeza que se alcança é da dúvida.
Assim, ausente uma das elementares do tipo, não há como condenar a Acusada
como incurso no crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença que absolveu
a Civil MARIA DIONETE DE OLIVEIRA do delito previsto no art. 251, c/c o art. 253,
ambos do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366518v10 e do código CRC dc790184.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/11/2024, às 15:43:42
7000362-50.2024.7.00.0000
40001366518 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR